Tribunal: STF
Processo: RE 539738
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EXCESSO NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.